Tribunal: TJDFT
Processo: 0722874-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0722874-97.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: YURY GARGARI ROCHA IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIARIA DO DF DESPACHO Cuida-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado pelo ilustre advogado YURY GARGARI ROCHA, com a finalidade de impugnar ato praticado pelo Exmo. Senhor SECRETÁRIO DE DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL, WENDERSON SOUZA E TELES, consistente na negativa da administração do Complexo Penitenciário da Papuda em autorizar consulta presencial com seu cliente, Thalles Washington Duarte Souto, que se encontra custodiado no CDP II. Alega, em síntese, que no dia de hoje, 9/7/2022, após várias tentativas frustradas de agendamento de entrevista presencial no sistema SEAPE, tentou atendimento diretamente no presídio, o qual lhe foi negado ao argumento no sentido de que o agendamento prévio é essencial segundo as normas vigentes no sistema penitenciário do com DF. Aduz que o servidor público que o atendeu também afirmou que seu cliente havia chegado há pouco ao estabelecimento prisional, o que impediria a consulta presencial. Argumenta, contudo, que seu cliente encontra-se preso desde o dia 4/5/2022, e que, apesar da quarentena de 15 (quinze) dias a que são submetidos os detentos logo após o ingresso no complexo penitenciário, o servidor admitiu não ter havido surto de COVID-19 nos últimos dias (áudio ID 37171890). Registra que seu cliente figura como réu nos autos criminais n° 0745480-53.2021.8.07.0001, em trâmite junto à MM. 5a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, e que o prazo para oferecimento da defesa esgota-se no próximo dia 13/07/2022, o que demonstra a máxime urgência de contato com o cliente, principalmente em razão da complexidade do processo. Consigna que seu cliente também figura como réu no processo n° 0707529-31.2022.8.07.0020, em que há audiência designada para o dia 29/07/2022, estando aberto prazo para produção de provas. Aduz, por outro lado, que conforme documento juntado no ID 37171887, não há vaga para agendamento de entrevista pessoal no complexo penitenciário da Papuda até o dia 13/7 e nem mesmo depois, o que viola o art. 7°, inc. III, da Lei Federal n° 8906/94 – Estatuto da Advocacia. Sustenta, por fim, que a entrevista virtual com o cliente não se mostra útil, uma vez que tem necessidade de mostrar-lhe documentos do processo, e que o uso de tal tecnologia não mais se justifica ante o fim do estado de calamidade pública deflagrado pela pandemia da Covid-19 (ID 37171886). Requer, assim, a concessão de liminar a fim de garantir na data de hoje ou, no máximo, até amanhã (10/7), e pelo tempo que for necessário, entrevista pessoal do impetrante com Thalles Washington Duarte Souto, que se encontra custodiado no CDP II. A respeito do mérito, pugna pela confirmação da liminar, a concessão da segurança, reconhecendo-se, ao final, o direito do impetrante, insculpido art. 7°, inc. III, da Lei Federal n° 8906/94. Brevemente relatado. Passo a decidir. Após análise atenta dos argumentos deduzidos pelo impetrante e dos documentos anexados ao requerimento ID 37171886, verifico que a hipótese não se encontra contemplada dentre aquelas passíveis de exame em sede de plantão judicial, nos termos da Portaria GPR 1154/2022. Na verdade, o próprio impetrante admite que o prazo para oferecimento de defesa nos autos n° 0745480-53.2021.8.07.0001, esgota-se na próxima quarta-feira, 13/07/2022, enquanto que no processo n° 0707529-31.2022.8.07.0020 já há audiência designada para o dia 29/07/2022, não se verificando, portanto, risco de perecimento de direito. Além do mais, a via do mandado de segurança não se mostra hábil para o questionamento das regras sanitárias do sistema penitenciário do Distrito Federal, cuja rigidez se justifica pela necessidade de proteção da incolumidade física e da saúde dos detentos, principalmente em face da possibilidade de novos surtos da Covid-19. Destaca-se, ainda, que um exame superficial dos documentos que instruem os autos não evidencia a existência de ato coator emanado do Secretário de Administração Penitenciária do Distrito Federal, o que certamente será apreciado pelo d. Juiz natural. Ante o exposto, sem mais delongas, deixo de examinar o pedido de liminar, determinando que o feito seja encaminhado do eminente Desembargador Teófilo Caetano, eminente Relator originário, em horário regular de expediente, observadas as cautelas de praxe e com as nossas homenagens. Cumpra-se e intimem-se. Brasília/DF, 9 de julho de 2022, às 23h28. Desembargador J. J. COSTA CARVALHO (No Plantão Judicial do Conselho da Magistratura)